Tribunal: TJMT
Processo: 1065027-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065027-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIZAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 038.238.041-03 (RECORRENTE), MARCIO MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 960.677.481-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDÔNIA (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.883.796/0001-45 (RECORRIDO), LEONARDO FALCAO RIBEIRO - CPF: 009.414.565-28 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.883.796/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DETRAN ESTADUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DETERMINADA EM SENTENÇA DE DIVÓRCIO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. PACTO FEDERATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia — DETRAN/RO contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada para determinar a transferência de titularidade de veículo automotor à ex-cônjuge do autor, conforme estabelecido em sentença de divórcio transitada em julgado. O juízo de origem determinou que a autarquia promovesse administrativamente a transferência do veículo e a desvinculação do nome do autor dos débitos incidentes sobre o automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso possui competência territorial para processar e julgar demanda ajuizada contra autarquia estadual vinculada ao Estado de Rondônia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal e com o pacto federativo, não autorizando o ajuizamento irrestrito de demandas contra Estados e suas autarquias fora de seus limites territoriais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
ADIs
no 5.492 e 5.737, firmou entendimento vinculante de que a competência do foro de domicílio do autor, em demandas contra Estados e suas entidades administrativas, limita-se às comarcas inseridas no território do próprio ente federativo demandado.

O ajuizamento de ação perante a Justiça do Estado de Mato Grosso contra autarquia integrante da administração indireta do Estado de Rondônia viola a autonomia federativa e a auto-organização administrativa dos entes subnacionais.

A imposição de obrigação de fazer a autarquia estadual de outra unidade federativa por magistrado estranho ao território do ente público compromete a organização administrativa, orçamentária e financeira do Estado demandado.

No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência territorial envolvendo entes públicos de diferentes Estados possui natureza absoluta, por tutelar matéria de ordem pública relacionada ao equilíbrio federativo e ao princípio do juiz natural.

Reconhecida a incompetência absoluta do juízo de origem, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A competência do foro de domicílio do autor para demandas ajuizadas contra Estados e suas autarquias restringe-se ao território do próprio ente federativo demandado. 2. É absolutamente incompetente o Poder Judiciário de um Estado para impor obrigação administrativa a autarquia integrante de outro ente federativo. 3. A competência territorial nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando relacionada à preservação do pacto federativo, possui natureza absoluta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 18 e 125; CPC,
arts
. 52, parágrafo único, e 485, IV; Lei no 9.099/1995,
arts
. 51, II, e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF,
ADIs
no 5.492 e 5.737.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 361554912) interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia — DETRAN/RO, objetivando a reforma da sentença (ID 361554905) que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial por Mizael Pereira da Silva.

Na petição inicial (ID 361554850), o autor narra que foi casado com
Ricarla
de Jesus da Silva e que, em sede de ação de divórcio litigioso (processo no 1003614-38.2019.8.11.0037), que tramitou perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT, restou determinado, por sentença transitada em julgado (ID 361554856 e ID 361554858), que o veículo Ford Fiesta, ano 2009/2009, placa NEE-2896, registrado no município de Rolim de Moura/RO, ficaria sob a titularidade exclusiva da ex-cônjuge. Afirma que a transferência administrativa não se concretizou, mantendo o autor vinculado aos débitos de IPVA e multas gerados pela ex-esposa. Com base nisso, ajuizou a presente demanda de obrigação de fazer perante a Justiça Estadual de Mato Grosso, postulando a imposição de determinação ao DETRAN/RO para que efetuasse a transferência de propriedade e a desvinculação de seu nome dos débitos.

A sentença recorrida (ID 361554905), proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, julgou procedente o pleito, determinando ao DETRAN/RO a adoção das providências administrativas necessárias para efetivar a transferência da titularidade do veículo para o nome da ex-cônjuge, sob pena de multa diária.

Inconformado, o DETRAN/RO interpôs o presente Recurso Inominado (ID 361554912), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por incompetência territorial absoluta do Juízo mato-grossense para processar e julgar demanda proposta contra autarquia estadual vinculada ao Estado de Rondônia. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das
ADIs
no 5.492 e 5.737, restringiu a competência do foro do domicílio do autor aos limites territoriais do Estado-membro demandado, entendimento encampado, inclusive, pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência absoluta, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 361554913).

É o relatório necessário. Passo a fundamentar e decidir.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado.

A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se, primordialmente, à análise da competência jurisdicional para o processamento do feito, matéria de ordem pública que precede o exame do mérito da demanda. A análise detida dos autos, em especial das razões recursais deduzidas pela autarquia rondoniense, evidencia a manifesta insubsistência da competência do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para impor o comando material almejado na petição inicial.

1
. Da preliminar de incompetência territorial absoluta

O cerne da insurgência recursal reside na impossibilidade de o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso processar e julgar demanda movida em face de uma autarquia pertencente ao Estado de Rondônia. Com efeito, embora o Código de Processo Civil, em seu artigo 52, parágrafo único, estabeleça regras de foro para causas propostas contra Estados ou o Distrito Federal, prevendo a possibilidade de ajuizamento no foro de domicílio do autor, tal dispositivo não consubstancia uma autorização irrestrita e deve ser interpretado à luz do Pacto Federativo e da autonomia dos entes subnacionais.

O Supremo Tribunal Federal, ao debruçar-se sobre a matéria no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (
ADIs
) no 5.492 e 5.737, fixou entendimento vinculante e erga omnes de que é inconstitucional qualquer interpretação que permita que entes federados (Estados e Distrito Federal) e suas respectivas entidades da administração indireta sejam demandados fora de seus limites territoriais. A decisão da Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para restringir a competência do foro de domicílio do autor exclusivamente às comarcas inseridas nos limites territoriais do próprio Estado-membro que figura como réu na relação processual.

No caso concreto, o autor, ora recorrido, reside no Estado de Mato Grosso e ajuizou a ação de obrigação de fazer originariamente perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Paranatinga, sendo o feito posteriormente processado pelo Núcleo de Justiça Digital em Cuiabá. Contudo, o réu, ora recorrente, é o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia (DETRAN/RO), pessoa jurídica de direito público interno integrante da administração indireta de outro ente federativo. Assim, o domicílio do autor no Estado de Mato Grosso não autoriza, sob nenhuma perspectiva jurídico-constitucional, a prorrogação da competência para além das fronteiras de Rondônia. Permitir o trâmite da lide no Estado de Mato Grosso representaria, por via transversa, a imposição de um dever jurídico a ente autárquico de unidade da federação diversa, subvertendo a lógica da competência territorial estrita delimitada pelo Pretório Excelso.

Outrossim, calha ressaltar que a jurisprudência pátria, e, notadamente, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já alinhou seu entendimento ao paradigma imposto pelo Supremo Tribunal Federal, consoante se verifica no julgado colacionado no recurso inominado (ID 361554912), no qual se assentou que o processamento e julgamento de ação perante o Poder Judiciário de Mato Grosso em face de autarquia especial de outro Estado viola a autonomia federativa.

2. Da violação ao pacto federativo e à auto-organização

A manutenção da competência da Justiça do Estado de Mato Grosso para impor obrigações administrativas de fazer ao DETRAN/RO configura grave interferência na gestão administrativa, funcional
e orçamentária de ente federado diverso. Conforme argutamente pontuado pelo Supremo Tribunal Federal, permitir que um Estado da Federação, ou suas autarquias descentralizadas, seja demandado em qualquer ponto do território nacional alija o Poder Judiciário do Estado de origem de atuar nas questões de direito afetas aos seus próprios entes públicos subnacionais.

Ademais, a submissão de uma autarquia estadual a comandos proferidos por magistrados de outra unidade da federação acarreta severas disfunções estruturais. A execução de uma sentença proferida por juízo mato-grossense contra autarquia rondoniense encontra óbices sistêmicos e constitucionais instransponíveis, inclusive no que tange ao regime de cumprimento de obrigações de fazer, na fixação de astreintes e, potencialmente, no que diz respeito ao regime de precatórios e obrigações de pequeno valor (RPV), cujas regras de pagamento, organização orçamentária e limites legais são estritamente vinculados ao orçamento e à legislação própria do Estado de Rondônia. Submeter o patrimônio público e o planejamento financeiro do Estado de Rondônia e de suas autarquias a decisões oriundas de outra unidade federativa esfacela o núcleo da auto-organização e a capacidade de autoadministração que o texto constitucional buscou resguardar. Portanto, a exegese fixada pela Suprema Corte atua como instrumento de higidez do arranjo federativo brasileiro.

3. Da natureza da incompetência no microssistema dos Juizados da Fazenda Pública

Tratando-se de ação que tramita sob o rito célere instituído pela Lei no 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), a competência territorial, quando envolve entes públicos de diferentes estados da Federação, assume induvidosa natureza absoluta por força da organização federativa e da sistemática constitucional de limitação de jurisdição.

Diferentemente das lides puramente civis entre particulares, nas quais a competência territorial guarda contornos de relatividade, as normas que definem a competência para julgar as Fazendas Públicas subnacionais tutelam interesses de ordem pública primária, calcados na repartição de poderes e no equilíbrio federativo. Nesse sentido, ao tentar submeter o DETRAN/RO à jurisdição do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso, verifica-se a incidência de um vício insanável. Por conseguinte, a declaração dessa incompetência não consubstancia mero rigorismo formal, mas a imperativa observância do devido processo legal e do juiz natural. Constatada a incompetência absoluta, a consequência jurídico-processual inafastável, no âmbito dos Juizados Especiais, é a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme expressamente preconiza o artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995, aplicável subsidiariamente ao microssistema fazendário.

Destarte, resta forçoso reconhecer que a sentença de primeiro grau, ao adentrar no mérito e impor obrigação de fazer à autarquia do Estado de Rondônia, foi prolatada por Juízo absolutamente incompetente, devendo ser integralmente desconstituída.

DO DISPOSITIVO

Ante o exaustivamente exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia (DETRAN/RO) e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de incompetência territorial absoluta do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e, por via de consequência, anulo a sentença proferida no ID 361554905, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei no 12.153/2009 e artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, em estrita observância ao que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026